Tribunal: TJDFT
Processo: 0752878-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO INICIAL, QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO REALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A pendência de realização de exame criminológico inicial não deveria ser considerado óbice à apreciação do pedido de concessão de benefícios externos ao paciente, pois não cabe a realização desse exame previsto para fins de classificação e individualização da execução (art. 8o da LEP), em se tratando de interno que já iniciou há tempo considerável a expiação – mais de cinco anos na presente hipótese – e que já progrediu para o regime semiaberto, como ocorreu “in casu”, ressalvada a possibilidade de determinação de exame criminológico incidental, para avaliação do requisito subjetivo, desde que de maneira devidamente fundamentada, na forma da Súmula Vinculante 26.
2. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
3. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.